Tribunal: TJMT
Processo: 1005353-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005353-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR MARTINS RAMOS - CPF: 051.777.341-45 (ADVOGADO), MARIO DA ROCHA FRADE - CPF: 304.542.808-82 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO SERCL - CPF: 265.609.548-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROPRIEDADE DE FAZENDA, VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1000083-61.2025.8.11.0027, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega vulnerabilidade econômica, com base em documentos fiscais, extratos bancários e renegociação de dívidas, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao agravante, pessoa natural, à luz das provas constantes dos autos e da presunção relativa de hipossuficiência prevista na legislação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que revelem a real capacidade financeira do requerente.

O agravante é proprietário de extensa fazenda, veículos e maquinários agrícolas de elevado valor, o que evidencia patrimônio incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

A ausência de apresentação da declaração de imposto de renda impede a verificação mais precisa da condição econômica do requerente, contribuindo para o indeferimento do benefício.

A concessão da gratuidade da justiça deve se restringir àqueles que realmente não tenham condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto e violação ao princípio da igualdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência do artigo 99, §3º, do CPC pode ser afastada diante de provas que revelem situação patrimonial incompatível com a alegada insuficiência.

A ausência de declaração de imposto de renda pode ser considerada omissão relevante na aferição da capacidade econômica do requerente.

A concessão indevida da gratuidade da justiça configura desvio de finalidade e afronta ao princípio da igualdade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Nery Junior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 477.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIO DA ROCHA FRADE,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1000083-61.2025.8.11.0027, manejada em face de
MARCIO ANTONIO SERCL
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Para tanto, s
ustenta o agravante que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, conforme declarações fiscais, extratos bancários e renegociação de dívidas com instituição financeira.

Requer

a reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos. Ademais, o artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece que a presunção de hipossuficiência é juris tantum para pessoas naturais, sendo afastada apenas diante de indícios concretos de capacidade financeira.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Conforme se extrai dos documentos que instruem a ação originária e das informações obtidas mediante pesquisa pelo sistema RENAJUD, o agravante ostenta situação patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência de recursos.

É proprietário de extensa fazenda objeto da ação de reparação de danos, bem como de maquinários e implementos agrícolas de valores elevados, evidenciando seu alto padrão financeiro (fotografias de
id n.
182504938). Além disso, consta em seu nome a propriedade de ao menos 03 (três) veículos automotores, segundo dados obtidos pelo juízo de origem.

Esse quadro põe por terra a tese de insuficiência econômica lançada pelo autor para obtenção do benefício da gratuidade judiciária.

Não se pode olvidar que o agravante, em ambas as instâncias, sonegou a exibição de sua declaração de imposto de renda, a qual certamente contribuiria para revelar sua real capacidade financeira.

Como cediço, a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça tem por objetivo possibilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que efetivamente não disponham de recursos para o custeio das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Contudo,
tal
não é a situação dos autos, pois as evidências apontam para uma realidade bem distinta, de disponibilidade financeira suficiente para suportar os encargos inerentes à demanda, ante o patrimônio ostentado pelo autor.

Ademais, é sabido que a concessão indevida da gratuidade de justiça constitui desvio de sua legítima finalidade e afronta ao princípio da igualdade, porquanto subtrai recursos que poderiam ser destinados a outras pessoas em situação real de hipossuficiência.

Assim, não há razão para reformar a decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025